Tribunal: TJDFT
Processo: 0721696-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721696-74.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado em face da decisão que reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários de sucumbência e determinou o prosseguimento da execução. O agravante alega, em síntese, a necessidade de observância da competência do juízo universal; a natureza concursal dos honorários advocatícios sucumbenciais e a inadequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais na impugnação ao cumprimento de sentença Pede “a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios executados.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o crédito relativo aos honorários de sucumbência fixados no título executivo judicial possui natureza extraconcursal, uma vez que a prolação da sentença, que é seu fato gerador, ocorreu após o pedido de Recuperação Judicial, na forma do art, 49 da Lei 11.101/05. Portanto, não está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial e nem submetido ao plano eventualmente aprovado por assembleia geral de credores. Não obstante, os atos de constrição não podem ser realizados de forma direta pelo juízo da execução, sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação. “A 2a Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo quanto aos créditos extraconcursais, incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes. 3. A continuidade de atos expropriatórios em juízo diverso poderá implicar alienação judicial de bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades da sociedade, inviabilizando o cumprimento do plano e violando o princípio de preservação da empresa.” (AgInt no AREsp n. 1.910.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) A decisão ora agravada consignou em sua parte final que “toda e qualquer constrição judicial fica sujeita ao controle posterior do Juízo Universal”, dando a entender que os atos de constrição seriam realizados, porém submetidos em seguida à aprovação do Juízo Universal. Portanto, a fim de garantir a fiel observância do entendimento do STJ, deve ser obstada a realização de atos de constrição de forma direta pelo Juízo de origem que, conforme o caso, deverá comunicar a necessidade de pagamento ao Juízo Universal e requisitar informações acerca da possibilidade e meio de constrição do patrimônio do agravante para adimplemento do débito. Não é necessário, contudo, suspender por completo o andamento do cumprimento de sentença, tão somente os atos de constrição sem aprovação prévia do Juízo Universal. Presentes, portanto, os requisitos legais, o efeito suspenso deve ser parcialmente concedido. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo apenas para obstar a realização de atos de constrição de forma direta pelo Juízo de origem que, conforme o caso, deverá comunicar a necessidade de pagamento ao Juízo Universal e requisitar informações acerca da possibilidade e meio de constrição do patrimônio do agravante para adimplemento do débito. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 27 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora